Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741258-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CLEA CAPUTO BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência movido por CLÉA CAPUTO BASTOS, no qual requer que seja determinado à SULAMÉRICA e à QUALICORP que reativem imediatamente a apólice de saúde da apelada, nas mesmas condições do plano coletivo por adesão objeto do presente processo, bem como que seja aplicada a multa diária desde o início do descumprimento até a efetiva solução do problema (ID 29580396). Informa a requerente que no dia 27/09 foi informada pelo Hospital Sírio Libanês que não estavam conseguindo autorização para uma de suas medicações em razão do cancelamento do seu plano. No dia seguinte, afirma que se dirigiu ao Hospital DF Star, recebendo a mesma informação acerca da inatividade de seu plano, constatando que o problema já se apresentava desde o dia 24/09. Buscando resolução extrajudicial com as requeridas, a requerente não obteve resposta. Acostou documentos que comprovam os fatos alegados (IDs 29580391, 29580392, 29580393, 29580394 e 29580395). Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo A concessão da medida de urgência, portanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, verifica-se que à requerente, ora autora, foi deferida tutela de urgência, para determinar que as rés mantivessem o contrato do plano de saúde da autora nas mesmas condições de cobertura e preço aplicadas ao titular falecido, a qual foi confirmada em sentença (ID 28428248) e mantida em segunda instância, no julgamento do recurso de apelação (ID 29462505). O ID 29580391 demonstra o cumprimento da obrigação por parte da requerente em arcar com o pagamento da integralidade das mensalidades do plano. Os IDs 29580394 e 29580395 comprovam a recusa da operadora do plano em fornecer o medicamento necessário, embora mantida a tutela de urgência outrora deferida. Assim, além da verossimilhança das alegações da requerente, o periculum in mora se faz presente, tendo em vista que a necessidade de fornecimento de medicação à paciente em fase de tratamento oncológico reveste-se, por si só, de caráter de urgência, Assim, porque presentes os seus pressupostos autorizadores, deve ser concedida a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, com urgência, sob pena de multa diária. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para que as rés restabeleçam o plano de saúde imediatamente, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH